Tribunal: TJSP
Processo: 2020211-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada para que o plano de saúde custeie um cuidador treinado (técnico de enfermagem) para auxiliar o autor, diariamente, no ambiente escolar – Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – Plausibilidade do direito não demonstrada liminarmente – Questão a ser melhor dirimida durante a instrução.
Não

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada para que o plano de saúde custeie um cuidador treinado (técnico de enfermagem) para auxiliar o autor, diariamente, no ambiente escolar – Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – Plausibilidade do direito não demonstrada liminarmente – Questão a ser melhor dirimida durante a instrução.
Não Provimento.